Tribunal: STF
Processo: ARE 1505887
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE SANTA CATARINA. SALÁRIO-FAMÍLIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA SERVIDORA. PRELIMINAR. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DEFERIMENTO. MÉRITO. TESE DE QUE O BENEFÍCIO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E NA LEI N. 6.844/86 NÃO SE CONFUNDE COM O ABONO-FAMÍLIA PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NA LEI N. 8.213/91. NÃO ACOLHIMENTO. SIMETRIA COM O ABONO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. BENEFÍCIO DEVIDO AOS TRABALHADORES DE BAIXA RENDA, CONFORME EMENDAS CONSTITUCIONAIS NS. 20/98 E 103/2019. NÃO PREENCHIMENTO, NO CASO, DO REFERIDO REQUISITO. RENDA MENSAL DA SERVIDORA SUPERIOR AO TETO ESTABELECIDO NAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS MENCIONADAS. PRECEDENTE RECENTE DAS TURMAS RECURSAIS: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PRETENSO PAGAMENTO DE SALÁRIO-FAMÍLIA. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA AUTORAL. TESES DE QUE O BENEFÍCIO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL NÃO SE CONFUNDE COM O SALÁRIOFAMÍLIA GARANTIDO NA LEGISLAÇÃO FEDERAL (NÃO LHE SENDO APLICÁVEL O TETO ESTABELECIDO PELA EC N. 20/98) E DE QUE, DE TODA SORTE, O PARÂMETRO PARA A AFERIÇÃO DA CONDIÇÃO DE BAIXA RENDA DEVE SER OS RENDIMENTOS DO DEPENDENTE, E NÃO DO SERVIDOR. INSUBSISTÊNCIA. PAGAMENTO DO SALÁRIO-FAMÍLIA AOS SERVIDORES ESTADUAIS, PREVISTO PELOS ART. 122 DA LEI ESTADUAL N. 6.745/85 E ART. 146 DA LEI ESTADUAL N. 6.844/86, ASSIM COMO NA LEI FEDERAL N. 8.112/90. VERBAS COM NATUREZAS IDÊNTICAS. LIMITAÇÃO AO DIREITO IMPOSTA PELA EC N. 20/98. DESTINAÇÃO DO VALOR APENAS PARA OS TRABALHADORES - E NÃO DEPENDENTES - DE BAIXA RENDA. NORMA HIERARQUICAMENTE SUPERIOR QUE PREVALECE SOBRE O ESTATUTO ESTADUAL. SERVIDORA QUE NÃO SE ENQUADRA NOS REQUISITOS (EVENTO 32, FINANC2). CONCESSÃO INDEVIDA. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS (TJSC, RI N. 0301182-68.2016.8.24.0025, REL. JUIZ ANTONIO AUGUSTO BAGGIO E UBALDO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, J. 18-08-2021; TJSC, RI N. 0301588- 26.2015.8.24.0025, REL. JUÍZA ADRIANA MENDES BERTONCINI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, J. 09-03-2022; TJSC, RI N. 5000365-87.2019.8.24.0218, REL. JUIZ LUIS FRANCISCO DELPIZZO MIRANDA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, J. 10-06- 2021). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. EXEGESE DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, RECURSO CÍVEL N. 5004696-69.2023.8.24.0090, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL. DAVIDSON JAHN MELLO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, J. 28-09-2023). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. SÚMULA DE JULGAMENTO QUE SERVE COMO ACÓRDÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 46, DA LEI N. 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 e 227, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente